Tribunal: TCU
Processo: 027.951/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 54/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la procedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado; levantar o sigilo que recai sobre os autos, à exceção das peças que contenham informação pessoal do denunciante; deferir o pedido formulado por Fidel Furtado Sanches, na qualidade de preposto administrativo do IPEN-CNEN, de solicitação de informações/vistas/cópias dos autos, à exceção das peças classificadas como sigilosas, conforme proposto; encerrar o processo e arquivar os autos, dando ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 24), ao denunciante e à Comissão Nacional de Energia Nuclear - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, para conhecimento, e fazer a determinação conforme proposto nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.951/2022-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Comissão Nacional de Energia Nuclear - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência à Comissão Nacional de Energia Nuclear - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as falhas identificadas no pregão 66/2022, concernentes às exigências constantes nos itens 9.11.2, 9.11.2.1 do edital e item 7 do termo de referência, quanto à obrigatoriedade de vistoria ao local da prestação dos serviços sem a devida justificativa técnica específica quanto a sua imprescindibilidade e sem permitir a possibilidade de substituição do atestado de visita técnica por declaração do responsável técnico da empresa licitante de que possui pleno conhecimento do objeto da licitação, e das condições e das peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, em afronta ao art. 3o, § 1o, I, da Lei 8.666/1993 (restrição indevida à competição) e à jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 1737/2021-TCU-Plenário , relatoria do ministro-substituto Weder de Oliveira, 893/2019-TCU-Plenário, relatoria do ministro-substituto André de Carvalho, 1166/2020-TCU-Plenário, relatoria do ministro-substituto Marcos Bemquerer, 2.098/2019-TCU-Plenário, relatoria do ministro Bruno Dantas.